Tribunal: TJDFT
Processo: 0719126-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719126-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. M. O. REPRESENTANTE LEGAL: S. D. S. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. P. M. O., representado por S. D. S. M., contra decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 93316336 do processo n. 0700349-04.2021.8.07.0018). Em suas razões recursais (ID 26523940), o agravante alega que o medicamento Kuvan (dicloridrato de sapropterina) é imprescindível para a recuperação de sua saúde e o único tratamento disponível no Sistema Único de Saúde para a doença com a qual foi diagnosticado. Sustenta que o médico que assiste o paciente tem condições de avaliar a situação e prescrever a medicação mais adequada para o caso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que o agravado disponibilize o medicamento pleiteado ou, caso contrário, seja realizado o sequestro dos valores necessários para adquiri-lo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0708213-50.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 26527820). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal. Em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão desde que presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, estão ausentes esses requisitos. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por J. P. M. O., representado por S. D. S. M., contra o Distrito Federal, na qual o autor requer a condenação do réu ao fornecimento do medicamento Kuvan (dicloridrato de sapropterina), com a posologia indicada no receituário médico. Da análise dos autos originários, verifica-se que foram apresentados com a petição inicial relatórios médicos do Hospital de Apoio de Brasília, datados de 16, 17 e 25 de novembro de 2020 e subscritos por neurologistas, nutricionista e fonoaudiólogo, dos quais se extrai que o autor, menor impúbere com 3 (três) anos de idade, apresenta diagnóstico de transtorno do espectro autista e de fenilcetonúria. Os referidos documentos atestam que o uso de dicloridrato de sapropterina 20mg, 90 (noventa) comprimidos por mês, é necessário para que a criança mantenha evolução clínica e para prevenção de sequelas cognitivas (ID 82461932). Observa-se, ainda, que, conforme ofício acostado ao ID 82461935, o fornecimento do fármaco foi negado sob a justificativa de que se trata de medicação não padronizada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Na decisão de ID 90329500, o Juiz Henaldo Silva Moreira, considerando “o Enunciado no 18 do CNJ; a decretação de emergência em saúde pública no Distrito Federal em razão da pandemia do coronavírus; a prioridade de concentrar os recursos humanos e materiais da Secretaria de Saúde no tratamento dos doentes atingidos e na prevenção da saúde da população e o alto custo do medicamento requerido”, determinou que os autos fossem encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT) para elaborar parecer acerca da imprescindibilidade da medicação solicitada e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da doença que acomete o autor. A Nota Técnica do NATJUS foi juntada no ID 92167779, em 19/5/2021. Destacam-se as seguintes informações expostas no documento: a) o medicamento com princípio ativo dicloridrato de sapropterina e nome comercial Kuvan é registrado na ANVISA sob o n. 1518900030011, com validade até 01/01/2026; está disponível no SUS; e não existe genérico ou similar; b) o custo anual do tratamento é estimado em R$169.978,32 (cento e sessenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos); c) segundo a bula: “Kuvan é indicado para o tratamento da hiperfenilalaninemia (HFA) em pacientes adultos e pediátricos a partir de um mês de idade com fenilcetonúria (PKU), que se mostraram responsivos a este tratamento. Kuvan também é indicado para o tratamento da hiperfenilalaninemia (HFA) em pacientes adultos e pediátricos a partir de 4 anos de idade com deficiência de tetrahidrobiopterina (BH4), que se mostraram responsivos a este tratamento.”; d) sobre o uso em crianças, a bula cita que Dicloridrato de Sapropterina não foi estudado especificamente em pacientes pediátricos com menos de 4 anos de idade; e) a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) não recomenda o uso do dicloridrato de sapropterina para a condição do paciente em questão. Ao final da Nota Técnica, foi apresentada a seguinte conclusão: [...] CONSIDERANDO o diagnóstico de transtorno de espectro autista secundário a Fenilcetonúria, realizado tardiamente, conforme relatórios médicos apresentados no processo; CONSIDERANDO que não há relatos de que o paciente esteja realizando o tratamento dietético adequado indicado nesses casos; CONSIDERANDO que o paciente realizou o teste de responsividade ao dicloridrato de sapropterina e os resultados mostraram ausência de resposta; CONSIDERANDO que tanto o PCDT para tratamento da Fenilcetonúria quanto a CONITEC não recomendam o uso do dicloridrato de sapropterina no perfil do paciente em questão; CONSIDERANDO a falta de estudos clínicos adequados na população pediátrica abaixo de 4 anos; Este NATJUS conclui por considerar NÃO FAVORÁVEL a demanda em questão. [...] O Ministério Público, intimado para se manifestar a respeito da antecipação de tutela pretendida, oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 92573303). Na decisão de ID 93316336, objeto deste agravo de instrumento, o Juiz destacou que o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no Tema 106, assentou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018). Na ocasião, o magistrado considerou que não foi demonstrada a imprescindibilidade do tratamento em análise e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Além disso, fixou prazo de trinta dias para que o autor apresente novo relatório médico abordando as questões levantadas na Nota Técnica. A par desse quadro, neste juízo sumário, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante, haja vista o parecer do NATJUS/TJDFT que, após análise do caso concreto, reputou como não justificada a recomendação para uso do dicloridrato de sapropterina. Anote-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário foi instituído, no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio da Portaria GPR 1170/2018, “com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde” (art. 1o). É composto por médicos, enfermeiros e farmacêuticos do quadro de pessoal do Tribunal (art. 2o). Assim, tendo em vista o impacto da judicialização da saúde sobre as políticas públicas e o orçamento do setor nessa área, o Núcleo serve como auxílio para a adequada e efetiva prestação jurisdicional. É importante ressaltar que os relatórios médicos presentes no feito não são suficientes para evidenciar, neste momento, a suposta necessidade do fármaco para o caso específico do autor. Também não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso não concedida a antecipação da tutela recursal. Quanto ao ponto, o parecer do NATJUS assinala que “de acordo com a definição do Conselho Federal de Medicina, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica”. É dizer, não se vislumbra situação que implique risco iminente de vida, sofrimento intenso ou ocorrência imprevista de agravo do quadro de saúde do recorrente. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentar parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora